Tribunal: TJSP
Processo: 2267567-69.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Reunião de feitos em razão da continência (CPP, art. 77, I), nos termos do RITJSP, art. 145 por medida de economia e celeridade processual. Pretendida revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, nos termos do CPP, arts. 282 e 312, caput. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.